Tribunal: TCU
Processo: 475.658/1997-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9596/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento dos presentes autos e julgar as contas dos responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo regulares com as ressalvas indicadas na instrução de peça 9, dando-lhes quitação; dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 9 a 11): 1. Processo TC- Processo 475.658/1997-3 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 1996) 1.1. Apensos: Processo 475.169/1996-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Vicente Vanderlei Nogueira de Brito, CPF XXX.273.974-XX; Alexandre Gondim Guedes Pereira, CPF XXX.943.034-XX; Walter Ribeiro Santos, CPF XXX.494.344-XX; Francisco Antônio Moura, CPF XXX.678.504-XX; Orcino Batista dos Santos, CPF XXX.088.204-XX; Severino Xavier da Costa, CPF XXX.030.034-XX; Walter da Silva Nery, CPF XXX.759.114-XX; Aroaldo Sorrentino Maia, CPF XXX.218.154-XX; Judas Tadeu Felix Alencar, CPF XXX.630.784-XX; Mario Ivo da Costa Leite, CPF XXX.481.297-XX; Clovis Cavalcanti Borba, CPF XXX.169.884-XX; Roberto Jose de Carvalho Queiroz, CPF 203.104.984.49 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.